Tribunal: STF
Processo: ARE 1435180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO DA FAB. EDITAL. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 13.954/2019. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.



    1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA CONTRA A R. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO QUE OBJETIVAVA O AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO ETÁRIA PREVISTA PELA LEI Nº 13.954/2019 PARA ASSEGURAR A NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE ENFERMEIRA DO QUADRO DE OFICIAIS DA AERONÁUTICA.



    2. IN CASU, O ITEM 3.1, ALÍNEA ‘ C’ DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INCORPORAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO DA AERONÁUTICA CONDICIONOU A INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS AO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ETÁRIO PREVISTO PELA LEI Nº 4.375/1964, COM ANOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.954/2019, OU SEJA, QUE O CANDIDATO NÃO POSSUA MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS DE IDADE.



    3 . PORTANTO, A PRETENSÃO DA AUTORA REVELA-SE DESCABIDA, UMA VEZ QUE JÁ ULTRAPASSOU A IDADE ESTABELECIDA, SENDO CERTO, AINDA, QUE É PERMITIDA A EXIGÊNCIA DE LIMITE DE IDADE EM CONCURSO PÚBLICO PARA AS CARREIRAS MILITARES, DESDE QUE OBSERVADA A RESERVA DE LEI, COMO É O CASO DOS AUTOS.



    4. ANTES DO CONCURSO PÚBLICO SER CONCLUÍDO E HOMOLOGADO, É POSSÍVEL A ADEQUAÇÃO DO EDITAL, QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO CERTAME À NOVA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À CARREIRA. (STF - MS 26862/DF, RELATOR: MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO, TRIBUNAL PLENO, DJE: 22/05/2009; STF - RE 1025819 AGR/MS,RELATOR: MINISTRO ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJE: 1º/09/2017; STF - RE 806241 AGR/DF, RELATOR: MINISTRO DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJE: 14/10/2014).



    5. NO CASO DOS AUTOS, O NOVO REGRAMENTO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 13.954/2019 OCORREU ANTES MESMO DO TÉRMINO DAS ETAPAS DE TESTE DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO E INSPEÇÃO DE SAÚDE (FINALIZADAS 08/01/2020 E 20/02/2020, RESPECTIVAMENTE). PORTANTO, O PROCESSO SELETIVO PARA INCORPORAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO DA AERONÁUTICA AINDA NÃO HAVIA SIDO CONCLUÍDO, RAZÃO PELA QUAL A ALTERAÇÃO FEITA NO EDITAL EM 07/01/2020 (MODIFICANDO A EXIGÊNCIA ETÁRIA) NÃO VIOLOU O DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO.



    6. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) MAJORADA PARA 12% (DOZE POR CENTO), NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).



    7. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 7º, inciso XXX e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O item 3.1, alínea ‘c’, do edital do processo seletivo para incorporação de profissionais de nível superior, na área de enfermagem, para prestação do serviço militar temporário da Aeronáutica, condicionou a inscrição dos candidatos ao preenchimento do requisito etário previsto pela Lei nº 4.375/1964, com a nova redação dada pela Lei nº 13.954/2019.



    A nova redação do artigo 27, § 1º, inciso I, da Lei nº 4.375/1964 exige, como condição para ingresso no serviço ativo, que o candidato não possua mais de 40 (quarenta) anos de idade, verbis:



    (...)



    A Administração Castrense, em cumprimento aos preceitos da Lei nº 13.954/2019, retificou o edital do certame para estabelecer como condição para ingresso ao serviço militar temporário da FAB que o candidato não tenha completado “41 (quarenta e um) anos de idade até a data da incorporação ”.



    Portanto, in casu, a pretensão da autora revela-se descabida, uma vez que, como nasceu em 26/05/1979, já completou 41 (quarenta) anos antes da data da incorporação (ocorrida em 29/06/2020), sendo certo, ainda, que é permitida a exigência de limite de idade em concurso público para as carreiras militares, desde que observada a reserva de lei, como é o caso dos autos, não se mostrando compatível com o ordenamento jurídico a limitação etária prevista apenas em regulamento ou no edital do certame (STF - AI 563536 AgR/DF. Relator: Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma. DJe: 04/06/2012; STJ - AgRg no Ag 1424804/RR. Relator: MinistroNapoleão Nunes Maia Filho. 1ª Turma. DJe 01/04/2016).



    Cabe frisar que o fato do edital do processo seletivo ter sido publicado antes da vigência da Lei nº 13.954/2019, que previu a idade máxima de 40 (quarenta) anos para o ingresso no serviço ativo, não assegura a permanência da autora na FAB, uma vez que a nova Lei deve prevalecer sobre as regras editalícias estabelecidas inicialmente.



    (...)



    No caso dos autos, o novo regramento estabelecido pela Lei nº 13.954/2019 ocorreu antes mesmo do término das etapas de Teste de Avaliação do Condicionamento Físico e Inspeção de Saúde (finalizadas 08/01/2020 e 20/02/2020, respectivamente). Portanto, o processo seletivo para incorporação de profissionais de nível superior para prestação do serviço militar temporário da Aeronáutica ainda não havia sido concluído, razão pela qual a alteração feita no edital em 07/01/2020 (modificando a exigência etária) não violou o direito adquirido e ato jurídico perfeito.



    Em casos semelhantes aos dos autos, nos quais candidatos a cargos militares também objetivavam o afastamento da restrição etária de 40 (quarenta) anos prevista pela Lei nº 13.954/2019, esta Egrégia Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional da 2ª Região, bem como a Terceira Turma do Tribunal Regional da 4ª Região, se manifestaram, por unanimidade, favoráveis à aplicação das novas regrasestabelecidas por aquela legislação, mesmo que o edital do concurso, publicado anteriormente, não tenha previsto tal limite de idade.



    (...)



    Saliente-se, ainda, que a alegação da autora de que o limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição no certame também não lhe beneficia, uma vez que na época da inscrição no referido processo seletivo já possuía 40 (quarenta) anos e 5 (cinco) meses de idade, ou seja, acima da restrição etária imposta (TRF2 – APELRE 5007359-43.2020.4.02.5101. Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. 5ª Turma Especializada. Data do julgamento: 19/08/2020; TRF2 – AI 5010000-78.2020.4.02.0000. Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. 5ª Turma Especializada. Data dojulgamento: 14/10/2020).



    Ainda que assim não fosse, conforme destacou o Juízo a quo “considerando que a lei é clara sobre a idade máxima para o ingresso nas Forças Armadas e o edital deixou claro que os candidatos deveriam ter a idade máxima na data da incorporação (convocação prevista para junho/2020), retroagir o marco temporal para o momento da inscrição viola o direito à isonomia e à vinculação ao edital”.



    Ressalte-se que no caso dos autos existe a particularidade de que a Lei n° 13.954/2019 exigiu nos processos seletivos o requisito da idade máxima quando do ingresso (incorporação) e não na inscrição.



    (...)



    Deste modo, a restrição etária imposta pela Administração Militar e o consequente desligamento da autora das fileiras da FAB se afiguram legítimos, de maneira que deve ser mantida a r. sentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente